Tribunal: TJSP
Processo: 2256330-38.2019.8.26.0000
Classe: Tutela Cautelar Antecedente / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Plano de saúde – Pretensão de concessão de tutela antecipada recursal à Apelação interposta nos autos da Ação Cominatória cumulada com Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual e Indenização por Danos Materiais - Superveniência de julgamento do recurso de apelação interposto na ação originária que apreciou definitivamente a tutela objeto do inconformismo do

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Plano de saúde – Pretensão de concessão de tutela antecipada recursal à Apelação interposta nos autos da Ação Cominatória cumulada com Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual e Indenização por Danos Materiais - Superveniência de julgamento do recurso de apelação interposto na ação originária que apreciou definitivamente a tutela objeto do inconformismo do autor – Perda de objeto caracterizada – Ação não conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Tutela Cautelar Antecedente
no 2256330-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
ROBERTO GERENCER, são requeridos QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS S/A e SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E
CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tutela Cautelar Antecedente no 2256330-38.2019.8.26.0000 - São Paulo R
2
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 2256330-38.2019.8.26.0000
AUTOR: ROBERTO GERENCER
RÉUS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e SUL AMERICA
CIA DE SEGURO SAUDE
VOTO No 21.582
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Plano de saúde
Pretensão de concessão de tutela antecipada recursal à
Apelação interposta nos autos da Ação Cominatória cumulada
com Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual e
Indenização por Danos Materiais - Superveniência de
julgamento do recurso de apelação interposto na ação
originária que apreciou definitivamente a tutela objeto do
inconformismo do autor Perda de objeto caracterizada
Ação não conhecida.
Vistos.
Trata-se de Tutela Cautelar Antecedente proposta
por ROBERTO GERENCER contra QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS S/A e SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, para a concessão de
tutela antecipada recursal à Apelação interposta nos autos da Ação Cominatória
cumulada com Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual e Indenização por Danos
Materiais n° 1084584-13.2019.8.26.0100.
Aduz o autor, em linhas gerais, que “não pode
aguardar o moroso trâmiteprocessual necessário para a subida e análise do pedido de
tutela recursal no Recurso de Apelação, de modo que não lhe resta alternativa senão a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tutela Cautelar Antecedente no 2256330-38.2019.8.26.0000 - São Paulo R
3
propositura do presente pedido de tutela provisória de urgência, na qual pleiteia o
deferimento da tutela antecedente, para compelir as Rés a afastarem a aplicação dos
reajustes por sinistralidade aplicados nos anos de 2010 a 2019, bem como aplicarem
os reajustes determinados pela ANS para os anos subsequentes, até que sobrevenha o
julgamento definitivo do Recurso de Apelação a ser interposto” (verbis, cfr. fls. 3).
A tutela recursal foi deferida para afastar o
reajuste por sinistralidade sobre as mensalidades pagas pelo autor, o qual deverá ser
substituído pelos índices editados pela ANS para os planos individuais, e determinar
que as rés emitam novos boletos de pagamento, no prazo de 30 (trinta) dias,
considerando o evidente o risco de inadimplência e, consequentemente, exclusão de
cobertura e cancelamento do contrato..
É o breve relatório do necessário.
Como se verifica de pesquisa de andamento
processual realizada junto ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, a tutela cautelar objeto do inconformismo do autor foi definitivamente apreciada
por esta 9a Câmara de Direito Privado, no julgamento do recurso de apelação interposto
na ação originária (processo no 1084584-13.2019.8.26.0100), esvaziando a pretensão
autoral.
Logo, forçoso é reconhecer que não mais existe
interesse de agir do autor, por fato superveniente que impede a apreciação da presente
tutela cautelar antecedente
Ante o exposto, não conheço da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tutela Cautelar Antecedente no 2256330-38.2019.8.26.0000 - São Paulo R
4
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator